Tribunal: STF
Processo: AI 742501
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Concurso Público. 3. Prova de títulos. Documentos necessários e contagem de pontos. 4. Interpretação de norma editalícia e reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas em sede de recurso extraordinário (Súmulas 280 e 279 do STF). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.